Tribunal: TCU
Processo: 023.351/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Marcia Helena de Barros Monteiro Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se examinam embargos de declaração opostos por Márcia Helena de Barros Monteiro Lima em face do Acórdão 2971/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em que este Tribunal deu provimento parcial para pedidos de reexame interpostos pela ora embargante e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO (TRT10) contra o Acórdão 872/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal havia considerado ilegal ato de concessão de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Márcia Helena de Barros Monteiro Lima para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.